Tribunal: TJDFT
Processo: 0716411-79.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. MUDANÇA DE AEROPORTO PARA EMBARQUE. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO POR OCASIÃO DO TRANSLADO DA PASSAGEIRA DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA AÉREA. FRATURA DE VÉRTEBRA. FALHA NA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO DOS VALORES EFETIVAMENTE DESEMBOLSADOS PARA TRATAMENTO MÉDICO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO.
1. Nos termos do artigo da Lei n. 8.078/1990, havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação.
1.1. Observado que, no caso concreto, a autora imputa à ré a responsabilidade pelas fraturas sofridas em decorrência de acidente automobilístico ocorrido no momento em que estava sendo transportada por ônibus disponibilizado realizar o translado entre aeroportos, em razão da modificação do local de partida do voo, não há como ser reconhecida a ilegitimidade da companhia aérea para figurar no pólo passivo da ação indenizatória.
2. A responsabilidade civil da companhia aérea em relação aos passageiros encontra-se subordinada às normas do Código de Defesa do Consumidor.
2.1. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, [o] fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
2.2. A responsabilidade objetiva do prestador de serviços somente poderá ser afastada quando demonstrada a ocorrência de motivo de força maior ou de caso fortuito externo, bem como na hipótese de fato exclusivo do próprio consumidor.
3. A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva (artigo 735 do Código Civil).
4. De acordo com o § 1° do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento; o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; e a época em que foi fornecido.
5. De acordo com o artigo 927 do Código Civil (a)quele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
6. A ocorrência de acidente automobilístico, por ocasião do translado entre aeroportos, em virtude do cancelamento do voo inicialmente previsto, causando fratura em uma das vértebras do passageiro e tornando necessário tratamento médico para restabelecimento do quadro de saúde e melhora da dar, configura circunstância apta a caracterizar danos morais in re ipsa, prescindindo de demonstração do abalo extrapatrimonial experimentado.
7. O Código Civil, em seu artigo 944, estabelece que a indenização mede-se pela extensão do dano.
7.1. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, avaliar, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor.
7.2. Impositiva a redução do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, a fim de adequá-lo aos parâmetros estabelecidos na e. 8a Turma Cível..
8. Comprovada nos autos a realização de despesas médicas para fins de diagnóstico e tratamento de lesão sofrida em decorrência de acidente sofrido pela passageira por ocasião dos serviços vinculados ao transporte aéreo, deve a companhia aérea ser responsabilizada pelo ressarcimento do montante desembolsado.
8.1. Incabível a inclusão de despesa com o pagamento de coparticipação do plano saúde, quando observada inexistência de alusão a este gasto na inicial da ação indenizatória.
9. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação da empresa ré conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo conhecido e não provido.